Tribunal: TJMT
Processo: 1020723-11.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020723-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 10.972.647/0001-39 (AGRAVANTE), SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA TOMAS - CPF: 011.847.711-03 (AGRAVADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 88 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO ESCORREITA – FUNGIBILIDADE PARA DEFERIR O CHAMAMENTO AO PROCESSO
–
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM
–

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se conhece da matéria não debatida em primeiro grau, a fim de não acarretar a indevida supressão da instância.

“Quanto à denunciação à lide, o STJ assentou o entendimento de que é vedada em casos de acidente de consumo, não importando se o caso é de responsabilidade do comerciante por fato do produto. REsp 1680693/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 20/10/2017.”
(STJ, AgInt no AREsp 1962258/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 01/04/2022)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INAC – INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1020723-11.2021.8.11.0000, proposta por
SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA
, que indeferiu o pedido de denunciação à lide em desfavor de
UNIMED SEGURADORA S.A.

A agravante afirma que é possível a denunciação à lide, nos termos do art. 125, II, CPC, uma vez que a seguradora se obrigou ao ressarcimento por meio de contrato de seguro.

Reforça alegando que
“tem o direito regressivo contra a seguradora, caso venha a ser condenada a Agravante na ação de indenização, é indispensável a admissão da denunciação a lide neste momento processual, antes da instrução processual, a fim de que a denunciada possa apresentar sua defesa, nos moldes do artigo 126 do CPC.”

Subsidiariamente, requer que seja concedido o chamamento ao processo, com base no que determina o art. 101 do CDC.

Ao final, pela pugna pelo provimento do recurso, nos termos ora aduzidos.

Em contrarrazões, a agravada manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INAC – INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1020723-11.2021.8.11.0000, proposta por
SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA
, que indeferiu o pedido de denunciação à lide em desfavor de
UNIMED SEGURADORA S.A.

A insurgência consiste na possibilidade ou não de deferir a denunciação à lide, em casos em que a relação é de consumo.

Pois bem, a agravante se manifesta pelo deferimento com base na regra contida no Código de Processo Civil, entretanto foi reconhecido em primeiro grau que por se tratar de relação consumerista a denunciação à lide estaria vedada em razão do que estabelece o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, de fato o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a determinação prevista no mencionado art. 88 do CDC se aplica às situações do art. 13 e demais hipóteses de responsabilidade civil no âmbito consumerista.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ART. 17. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que, segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.

2. Assim, tendo em vista que se está diante de caso em que houve infortúnio com tubulação de esgotos que gerou danos ao autor, é de se aplicar a jurisprudência do STJ no sentido de que ainda que, não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor.

3. Quanto à denunciação à lide, o STJ assentou o entendimento de que é vedada em casos de acidente de consumo, não importando se o caso é de responsabilidade do comerciante por fato do produto. REsp 1680693/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 20/10/2017.

4. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 1962258/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 01/04/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O Tribunal de origem, com amparo no acervo fático e probatório dos autos, constatou que a relação contratual firmada entre as partes reveste-se do caráter consumerista. A pretensão recursal que visa alterar essa conclusão esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp 1299259/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – HOSPITAL FILANTRÓPICO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – VEDADA A DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 88 do CDC, é vedada a denunciação da lide nas relações de consumo.

Ainda que a prestação de serviços médicos tenha sido prestada por hospital filantrópico, tal fato não afasta a incidência da legislação consumerista, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, RAI 1018156-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE DE REGRESSO EM FACE DE TERCEIRO – ARTIGO 88 DO CDC – PRETENSÃO DE SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide, mesmo nas hipóteses estritamente admitidas em lei, não se mostra cabível quando o denunciante busca não a inclusão de um litisconsorte que assegurará o seu direito de regresso, mas sim eximir-se totalmente de sua responsabilidade, imputando-a somente ao denunciado o dano narrado pela parte autora a fim de esquivar-se de eventual condenação.

Além disso, tratando de relação consumerista, não há falar em acolhimento do instituto, sob pena de acarretar nítida ampliação da controvérsia inicial ou mesmo demandar outras provas que não podem ser embutidas no processo, o que é vedado pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI 1009793-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

Destarte a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porquanto está em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

Já no que se refere ao pleito subsidiária, para deferir o chamamento do processo, verifica-se que a matéria não foi tratada em primeira instância, razão pela qual não é possível o seu conhecimento para não acarretar a indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
O RECURSO E O DESPROVEJO
,
para manter incólume a decisão combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022